Tribunal: STF
Processo: ARE 1566849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.



    INTERVALO INTRAJORNADA. CONTRATO DE TRABALHO INICIADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. CONCESSÃO PARCIAL. DIREITO À HORA INTERVALAR INTEGRAL ACRESCIDA DO MENCIONADO ADICIONAL. SÚMULA Nº 437, ITENS I E III, DO TST.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática que manteve o acórdão regional quanto às diferenças relativas ao intervalo intrajornada, devido de forma integral acrescido do adicional, em face da incidência da Súmula nº 437, itens I e III do TST, tratando-se de condenação limitada ao período anterior à reforma trabalhista.



    Agravo desprovido.



    CHEQUE-RANCHO. NATUREZA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO SALARIAL. CONTRATAÇÃO DO EMPREGADO ANTERIOR À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSTERIOR FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA EM NORMA COLETIVA OU ADESÃO DA EMPRESA AO PAT. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática que manteve o acórdão regional quanto à natureza jurídica salarial do cheque-rancho, em face da incidência das Súmulas nº 126 e 333 do TST e da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1 do TST, apresentando-se o acórdão regional em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do TST.



    Agravo desprovido.



    PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROCRASTINATÓRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO.



    Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015 (artigo 557, § 2º, do CPC/73), quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, o órgão colegiado condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, (o) reclamado pleiteou (o) pronunciamento desta Corte sobre a matéria em debate, sendo o agravo o meio processual de impugnação adequado de que dispunha para se insurgir contra a decisão monocrática. Nesses termos, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível ou infundado, não há falar em aplicação da referida multa. Precedentes. Rejeitado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, XXXV e LV; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente